Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-25.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000601-25.2021.811.9005
Processo 1o Grau: 1006277-94.2021.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI
Impetrante(s): DOMINGOS PEREIRA MENDES
Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI
Interessado(s): VIVO S/A
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por DOMINGOS PEREIRA MENDES contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado, por entender que o cadastro e recebimento do benefício do auxílio emergencial, por si só, diante das notícias de fraudes, não é motivo suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência, razão pela qual decretou a deserção recursal.
Visa a parte Impetrante a obtenção de liminar “para reconhecer e deferir os benefícios da justiça gratuita e receber o recurso interposto pelo Recorrente nos autos de no 1006277-94.2021.811.0002, determinando o recebimento e envio à Egrégia Turma Recursal, por todos os motivos e fundamentos de direito aludidos anteriormente”.
Alegou que “é pessoa simples, analfabeto, trabalhador rural de pouca instrução, reside no assentamento Santana na cidade de Nossa Senhora do Livramento, sobrevive basicamente da agricultura de subsistência e ainda juntou documento que está recebendo auxilio emergencial, que foi oferecido a quem realmente necessita”.
Argumentou que apesar da “tentativa do Juízo singular em tolher garantias do Impetrante com algumas suposições, este não apresenta nada que pudesse comprovar que o Impetrante mentido para poder receber o benefício, não havendo também nenhuma prova das supostas inconsistências”.
Requereu a obtenção de liminar para conceder a benesse da gratuidade da justiça, assim como a remessa do recurso à instância superior.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por DOMINGOS PEREIRA MENDES contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado, por entender que o cadastro e recebimento do benefício do auxílio emergencial, por si só, diante das notícias de fraudes, não é motivo suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência, razão pela qual decretou a deserção recursal.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso dos autos, verifico que o presente mandamus foi impetrado contra a decisão que desconsiderou os documentos que comprovam que é beneficiário do auxílio emergencial do Governo para pessoas necessitadas, bem como da declaração de que é desempregado, morador rural e que não tem condições de efetuar o pagamento das custas e despesas, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Pois bem.
A despeito da decisão proferida, permissa venia, esta magistrada entende que havendo comprovação documental de percepção do benefício assistencial, não se pode presumir fraude ou irregularidade, mesmo porque estaria a parte Impetrante sob os auspícios da lei e da justiça em caso de irregularidade.
Com efeito, a documentação juntada aliada à declaração de que “é pessoa simples, analfabeto, trabalhador rural de pouca instrução, reside no assentamento Santana na cidade de Nossa Senhora do Livramento, sobrevive basicamente da agricultura de subsistência”, no entender desta magistrada comprova que a parte Impetrante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Assim, entendo por evidenciado o requisito do relevante fundamento (o “fumus boni iuris”) para a concessão da medida liminar. Outrossim, entendo pela presença do segundo requisito legal, qual seja, o “periculum in mora” decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o recurso não foi recebido e prejudicará a parte Impetrante que pretende fazer uso do duplo grau de jurisdição.
Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar para conceder a benesse da gratuidade da justiça requerida no recurso inominado interposto pela parte Impetrante nos autos de origem, determinando o regular processamento do mesmo.
Notifique-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Cite-se a litisconsorte em epígrafe para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora